Tribunal: TJBA
Processo: 0000792-04.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000792-04.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ ALCÃNTARA e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CÓDIGO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E III, DO CP. 1. RECURSO DO DEFENSOR DATIVO. 1.1 PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DIVERSO, SEM CONEXÃO COM OS PRESENTES AUTOS. PROTOCOLIZAÇÃO EQUIVOCADA. ENGANO EXCLUSIVO DA PARTE. ERRO MANIFESTO E INSANÁVEL. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 2. RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ ALCÂNTARA. DOSIMETRIA. 2.1 PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA PARCIAL. A DESPEITO DA MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, IMPÕE-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE CONFORME CRITÉRIO DOSIMÉTRICO MAIS RAZOÁVEL. 2.2. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA SEGUNDA FASE. IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE FOGO FOI CORRETAMENTE UTILIZADA PARA A CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO, ENQUANTO A CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO FÚTIL FOI ADEQUADAMENTE DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, SENDO CONSIDERADA COMO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO LEGÍTIMA DA QUALIFICADORA REMANESCENTE (MOTIVO FÚTIL) COMO AGRAVANTE NA DOSIMETRIA. 2.3. ADUZIU A PREPONDERÂNCIA OU A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA MAIORIDADE PENAL E AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES DO STJ E STF. 3. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOÃO FERREIRA (DEFENSOR DATIVO) EM RAZÃO DO RECURSO TER SIDO INDEVIDAMENTE JUNTADO AOS PRESENTES AUTOS, SEM QUALQUER CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM O FEITO ORIGINÁRIO, O QUE INVIABILIZA SUA REGULAR FORMAÇÃO E PROCESSAMENTO NESTES AUTOS E QUANTO AO APELO RESTANTE, VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ ALCÂNTARA PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E REDUZIR A PENA DEFINITIVA APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSOS de APELAÇÕES CRIMINAIS sob nº 0000792-04.2019.8.05.0153, tendo como Recorrentes JOSÉ ALCÂNTARA e JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e Recorridos MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo NÃO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA E PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE JOSÉ ALCÂNTARA, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador, 23 de Outubro de 2023.